Tribunal: TJDFT
Processo: 0746313-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746313-35.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER FONTES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER FONTES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 0712763-92.2025.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão agravada (ID 252461617 dos autos originários), o d. juízo de primeiro grau determinou o sobrestamento do cumprimento individual da sentença coletiva, sob o fundamento de que o caso estaria abrangido pelo Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da necessidade de liquidação prévia para execuções individuais de sentença coletiva genérica. Na oportunidade, entendeu que a controvérsia se enquadra na hipótese afetada pelo referido tema repetitivo, o qual exige a apuração individualizada dos valores devidos antes da execução, mesmo que a obrigação decorra de sentença coletiva. Assim, concluiu pela suspensão do processo em decorrência da determinação contida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões de recorrer (ID 77591219), o agravante sustenta que o cumprimento de sentença decorre de ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria, na qual foi reconhecido o direito dos substituídos ao recebimento da denominada “25a hora”. Argumenta que, neste momento, não se pretende a liquidação do julgado, mas apenas a reinstituição da parcela suprimida, caracterizada como obrigação de fazer líquida e certa, plenamente exequível sem necessidade de liquidação prévia. Defende a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ ao caso concreto, por entender que este trata de execuções fundadas em sentença coletiva genérica com pretensão de pagamento de valores, o que não se verifica nos autos. Invoca a técnica do distinguishing, prevista no art. 1.037, § 9o do CPC, para afastar a incidência do referido tema, destacando que a recomposição do contracheque deve preceder qualquer apuração de valores retroativos. Ressalta que o sobrestamento indevido da execução causa prejuízo ao agravante, especialmente diante de sua hipossuficiência financeira, e que a paralisação do cumprimento de sentença compromete a efetividade da prestação jurisdicional. Assevera que a probabilidade do direito está calcada no reconhecimento judicial prévio da parcela pleiteada e na natureza da obrigação de fazer, que independe de liquidação. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na interrupção indevida da execução, que priva o servidor de parcela remuneratória essencial, agravando sua condição financeira. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a retomada do curso processual quanto à obrigação de fazer. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Por meio da decisão de ID 78110626, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, relativamente ao preparo do agravo de instrumento interposto e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 78521878. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, convém destacar que o objeto do cumprimento de sentença tem por objeto é o acórdão n. 954356, da e. 1a Turma Cível desta Corte, proferido nos autos da ação coletiva n. 20150110367789(APC 0007537-02.2015.8.07.0018 - ID 250439585), que possui o seguinte dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. Sobre o valor devido, incidirá juros de mora, calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária, calculada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data, o IPCA-E, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor que deverá ser dividido igualmente entre as partes (pro rata), permitida a compensação nos termos da Súmula 306 do STJ. CONDENO o Distrito Federal a ressarcir metade das custas processuais adiantadas pela parte autora; e CONDENO a parte autora ao pagamento da metade das custas inaugurais e metade das eventuais custas remanescentes. PRONUNCIO a ocorrência de prescrição da pretensão ao recebimento de eventuais parcelas relativas às horas extraordinárias prestadas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação, em observância ao art. 1o do Decreto no 20.910/32. A seu turno, no cumprimento de sentença originário, a parte pretende a execução tão-somente da obrigação de fazer, in verbis (ID 250439554, na origem): o deferimento do cumprimento de sentença da obrigação de fazer obrigação de fazer para que o DISTRITO FEDERAL pague a hora extraordinária noturna no contracheque do autor e que comprove nos autos o integral cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial e, caso não atendida a determinação, a aplicação de multa diária por descumprimento, nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil. Portanto, a parte não objetiva o pagamento das verbas não prescritas, mas tão somente a implementação da verba em seu contracheque. É cediço que a generalidade da sentença provém da própria impossibilidade prática de se determinarem, de forma imediata, todos os elementos normalmente constantes do pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva e que o torna passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. O cumprimento de sentença genérica deve ser precedido da fase de liquidação, com vistas a completar a atividade cognitiva parcial da ação e depurar o julgado na parte desprovida de liquidez, a fim de estabelecer os contornos definitivos da sentença quanto ao sujeito ativo da relação de direito material, bem como no que se refere ao valor da prestação devida, nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil. Marinoni, Arenhart e Mitidiero1 acerca das fases e estágios do procedimento comum na perspectiva horizontal, esclarecendo acerca da necessidade de instauração de uma nova fase em caso de prolação de sentença condenatória genérica, tecem as seguintes considerações: O procedimento comum esta horizontalmente estruturado em sua versão mais abrangente em duas grandes fases: a fase de conhecimento e a fase de cumprimento – denominadas de acordo com a natureza da atividade preponderantemente realizada pelo órgão jurisdicional. A fase de conhecimento desenvolve -se normalmente em quatro estágios destinados a postulação, organização, instrução e decisão da causa. Nos casos em que ha prolação de sentença condenatória genérica, a fase de conhecimento conta ainda com um quinto estágio voltado a liquidação da obrigação. Também aqui a caracterização de cada um desses estágios atende mais a preponderância de determinada atividade sobre a outra do que propriamente a sua exclusividade. (grifo nosso). Ademais, nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, é necessário, (n)o âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). Nessa linha de raciocínio, reconheço que o caso concreto, ao contrário da sentença genérica, já apresenta alcance subjetivo e objetivo delimitado, uma vez que o título já os específica, sendo aplicável, portanto, o comando processual inscrito no artigo 509, § 2o do CPC, que permite o cumprimento imediato da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculos aritméticos. Em conclusão, o presente caso não tem similaridade com a questão submetida a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169/STJ), já que é desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva, principalmente porque se objetiva somente a implementação da verba no contracheque do recorrente. Este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando o seguinte posicionamento acerca da questão em análise e em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1169/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva no 32.159/97, que determinou a devolução de valores de auxílio alimentação indevidamente suspenso. II. Questão em discussão: Controvérsia sobre a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1169/STJ, que envolve a definição da necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica. III. Razões de decidir: A suspensão do feito pelo Tema 1169/STJ não é aplicável ao caso, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para o prosseguimento da lide. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional dos processos para definir a necessidade de liquidação prévia, mas, no caso em análise, não há discussão sobre tal necessidade. Concluiu-se pela inexistência de necessidade de sobrestamento do processo, garantindo o prosseguimento regular da lide. IV. Dispositivo: Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o prosseguimento da lide originária. Legislação relevante citada: Tema 1169/STJ. (Acórdão 1978862, 0747055-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL EMANADO DE AÇÃO COLETIVA INTENTADA PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA NOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA. I. Estão abrangidos pela suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169) os processos em que se tenha controvertido sobre a necessidade de liquidação para o cumprimento de sentença condenatória genérica. II. A suspensão não se estende a todos os cumprimentos de sentença lastreados em sentenças condenatórias genéricas, mas apenas àqueles em que a questão da imprescindibilidade de liquidação prévia tenha sido suscitada, consoante a inteligência dos artigos 1.037, inciso II, e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1947397, 0734468-40.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/02/2025.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ objetiva "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". 2. Não há adequação da controvérsia à tese do Tema repetitivo no 1.169 do STJ quando o título judicial que embasar o cumprimento de sentença não for genérico e permitir a individualização dos valores exigidos pelo credor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1830290, 07525583320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, resta demonstrada a probabilidade de direito dos agravantes, em virtude da ausência de similaridade do caso em análise com o Tema Repetitivo 1169/STJ. Igualmente, está presente o perigo de dano, porquanto a suspensão do procedimento que visa ao cumprimento da execução impõe espera injustificada ao agravante em relação à obrigação de fazer reconhecidamente devida, o que não se pode tolerar. Nesse contexto, estando caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, tem-se por viabilizada a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para que os autos na origem retomem o regular trâmite processual. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025 às 19:13:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora